Tribunal: STF
Processo: ARE 1582077
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Férias gozadas. Alegação de impossibilidade de incidência da exação. Caráter infraconstitucional da controvérsia. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Ofensa reflexa.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. Determinar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo interno a que se nega provimento.